Tribunal: TJDFT
Processo: 0724805-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE CUSTEIO. VALOR DO DANO MORAL. PROPORCIONAL E ADEQUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o valor da indenização por danos morais é proporcional, diante da alegada negativa indevida ao custeio de tratamento médico. Deve ser avaliado ainda o termo inicial para a aplicação de juros e correção monetária.
2. Diante da gravidade e da extensão do dano, bem como das condições econômicas e financeiras das partes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado para a finalidade de compensar os danos morais.
3. A indenização do dano moral com fundamento no inadimplemento negocial torna-se exigível a partir da data decisão que reconheceu a existência de violação à esfera extrapatrimonial do demandante, de acordo com o enunciado no 362 da Súmual do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Os juros de mora devem ser aplicados a partir da data da citação, como disciplina a regra prevista no art. 405 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.